Tribunal: TJDFT
Processo: 0704904-51.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. ENDEREÇO INCONSISTENTE. INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA PRÓPRIA DEVEDORA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014).
2. O retorno da carta de notificação com a informação de “Não existe o número” não constitui, por si só, fundamento para afirmar que a devedora não foi constituída em mora, máxime porque o endereço foi fornecido pela própria destinatária. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do c. STJ (REsp no 1.828.778/RS).
3. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da constituição em mora do devedor estará demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante no contrato, mesmo que retorne sem recebimento pelo motivo “Não existe o número”, haja vista a inconsistência nas informações.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.